Tribunal: TJSP
Processo: 2202839-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Efeito suspensivo – Certidão de disponibilização da r. decisão impugnada no DJE no dia 06.04.2020 – Muito embora a r. decisão impugnada tenha sido novamente disponibilizada no DJE no dia 31.07.2020, incumbe salientar que tal republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a intimação do causídico da instituição financeira exequente, sem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Efeito suspensivo – Certidão de disponibilização da r. decisão impugnada no DJE no dia 06.04.2020 – Muito embora a r. decisão impugnada tenha sido novamente disponibilizada no DJE no dia 31.07.2020, incumbe salientar que tal republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a intimação do causídico da instituição financeira exequente, sem qualquer inovação decisória - Observado que a patrona dos embargantes, ora recorrentes, fora devidamente intimada na primeira publicação, tem-se que esta foi válida e, a partir de então, passou a fluir o prazo recursal - Assim, com efeito, considerada a publicação como ocorrida em 04.05.2020 (Provimento CSM no 2.554/2020), tem-se que o prazo recursal se iniciou em 05.05.2020 e findou em 29.05.2020 (Provimentos CSM no 2.558/2020 e 2.559/2020) – Extemporaneidade do recurso interposto em 24.08.2020 – Recurso a que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202839-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPAÇO
EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA e WASHINGTON LUIZ PEREIRA VIZEU, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202839-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45105 - Fernando
2
Voto no: 45105
Agravo de Instrumento no: 2202839-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Denise Cavalcante Fortes Martins
Agravantes: Espaço Eventos e Promoções Ltda. e outro
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Agravo de Instrumento
Embargos à execução
Efeito
suspensivo
Certidão de disponibilização da r. decisão
impugnada no DJE no dia 06.04.2020 Muito embora a r.
decisão impugnada tenha sido novamente disponibilizada
no DJE no dia 31.07.2020, incumbe salientar que tal
republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a
intimação
do
causídico
da
instituição
financeira
exequente, sem qualquer inovação decisória - Observado
que a patrona dos embargantes, ora recorrentes, fora
devidamente intimada na primeira publicação, tem-se que
esta foi válida e, a partir de então, passou a fluir o prazo
recursal - Assim, com efeito, considerada a publicação
como ocorrida em 04.05.2020 (Provimento CSM no
2.554/2020), tem-se que o prazo recursal se iniciou em
05.05.2020 e findou em 29.05.2020 (Provimentos CSM no
2.558/2020 e 2.559/2020)
Extemporaneidade do recurso
interposto em 24.08.2020 Recurso a que não se conhece.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 118, dos autos originais do processo eletrônico, que recebeu os
embargos à execução somente em seu efeito devolutivo.
Aduzem que restou evidenciada a inexigibilidade do título, bem
como que os bens ofertados em garantia possuem valor de mercado superior ao
crédito exequendo, de sorte que se afigura de rigor a concessão do efeito suspensivo.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202839-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45105 - Fernando
3
Não se conhece do recurso interposto.
Da cristalina redação do §5o do artigo 1003, do Novo Código de
Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso de agravo é de quinze dias.
Para fins de contagem do prazo processual, a novel lei de ritos,
em atenção à regra já esculpida pelo artigo 4o, §3o, da Lei no 11.419/06, dispôs em
seu artigo 224, §2o, que se considera como data da publicação o primeiro dia útil
seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico.
Na hipótese dos autos, consoante a certidão de fl. 119, dos
autos originais do processo eletrônico, a r. decisão impugnada foi disponibilizada no
DJE no dia 06.04.2020.
Muito embora a r. decisão impugnada tenha sido novamente
disponibilizada no DJE no dia 31.07.2020 (fl. 124), incumbe salientar que tal
republicação teve por finalidade, tão-somente, promover a intimação do causídico da
instituição financeira exequente, sem qualquer inovação decisória.
Observado que a patrona dos embargantes, ora recorrentes,
fora devidamente intimada na primeira publicação (fl. 119), tem-se que esta foi válida
e, a partir de então, passou a fluir o prazo recursal.
Nesse sentido, assim, já decidiu esta C. 16a Câmara de Direito
Privado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - execução - cédula de
crédito bancário - decisão que determinou o cadastro do
inventariante dativo para tomar ciência do processado e da
penhora lavrada, além disso determinou a realização de leilão
eletrônico do imóvel dado em garantia e nomeou gestor da
hasta pública - inconformismo dos postulantes a republicação
da decisão por não inclusão de causídico da parte adversa só
pode ser aproveitada por este, não havendo restituição de
prazo para a advogada regularmente intimada da primeira
publicação CPC/15, art. 231 e § 2o - recurso intempestivo -
agravo não conhecido - ausência de omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202839-82.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45105 - Fernando
4
contradição embargos rejeitados.”
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
no
2088350-37.2017.8.26.0000/50000, 16a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Jovino de Sylos, Dj. 12.06.18)
Assim, com efeito, considerada a publicação como ocorrida em
04.05.2020 (Provimento CSM no 2.554/2020), tem-se que o prazo recursal se iniciou
em 05.05.2020 e findou em 29.05.2020 (Provimentos CSM no 2.558/2020 e
2.559/2020).
Interposto o presente recurso somente em 24.08.2020
(conforme extrato do processo digital), não há que discutir sua extemporaneidade.
Ante o exposto, não se conhece do recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica